Tribunal: TJMT
Processo: 0016612-02.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016612-02.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA MARIA SOUZA VIEIRA - CPF: 318.159.601-91 (EMBARGANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (EMBARGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS –COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO SANADO – INFILTRAÇÃO DE POEIRA NÃO COMPROVADO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO EVENTUAL VÍCIO DE FABRICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0016612-02.2015.8.11.0003

EMBARGANTE:

VERA MARIA SOUZA VIEIRA

EMBARGADOS:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante e manteve a sentença de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suma, a embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar supostas omissões afirmando que “
se pediu para esclarecer, e, não foi esclarecido, como agora se mantém é a omissão quanto a fatos que deveriam compor a fundamentação da sentença, fosse ela contrária, como de fato foi, fosse ela favorável
” (sic).

Assevera que “
tanto o Juízo de Piso quanto o Tribunal limitou-se a homologar o laudo apresentado, destacando que “Destarte, mister se faz o indeferimento da pretensão autoral, uma vez que não foram constatadas anormalidades na infiltração de poeira no veículo
” (sic).

Diz que “
a exigência de análise das questões suscitadas pelas partes encontra amparo ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, assim dispondo o artigo 5o, inciso XXXV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, que, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e, que, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
(sic).

Ainda,

sustenta que
“não há dúvidas de que a r. sentença é nula, dada a precariedade de sua fundamentação, que poderia ser utilizada para justificar qualquer outra decisão de mesmo jaez (CPC, art. 489, § 1o, III), ignorando o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais e, também, porque deixou de efetivamente analisar e julgar as questões impugnadas pela Autora/Apelante nos autos, caracterizando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas nos aclaratórios (Id. 164001666), conferindo efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas no Id. 164001666, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO SANADO – INFILTRAÇÃO DE POEIRA NÃO COMPROVADO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO EVENTUAL VÍCIO DE FABRICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando os motivos adotados no édito sentencial, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada na peça inicial, apontou as razões pelas quais se rejeitou a pretensão deduzida.

Nos termos do artigo
373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Nesse prisma, uma vez constatada pelo perito a ausência de qualquer anormalidade no veículo, sobretudo no que diz respeito à infiltração de poeira, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado quanto a preliminar arguida que
“
(...)
r
echaço a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença posto que
os motivos adotados pela sentença, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada pela parte autora na peça inicial, não enseja em nulidade por ausência de fundamentação, quando apresentadas as razões pelas quais o juízo rejeitou a pretensão deduzida. Desse modo, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional ou mesmo em cerceamento de defesa, de modo que rejeito a preliminar suscitada
”
– sic.

Quanto ao mérito, da mesma forma restou fundamentado o
decisum
quanto à manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
constando que “
não restaram demonstrados a permanência de defeito no veículo já que os reparos do veículo foram realizados mediante garantia por meio de assistência técnica conforme ordem de serviço acostada no Id. 148834230 - Pág. 30/33.

Ademais, houve laudo pericial realizado (Id. 148834236 – pág. 17/42)”
, bem como que “
embora tenha havido aborrecimentos, restou comprovado que os defeitos apresentados após a aquisição do veículo foram sanados pelas requeridas, sendo que não restou comprovada a persistência de qualquer defeito a ensejar a reparação por danos morais ou falha na prestação dos serviços, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe
” - sic.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023